Tribunal: TJMT
Processo: 0002480-43.2018.8.11.0064
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002480-43.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROGERIO REBOUCAS DA SILVA (APELANTE), FANDIS VIEIRA DA SILVA - CPF: 840.230.071-53 (APELANTE), PAULO SERGIO DA SILVA - CPF: 535.384.479-34 (ADVOGADO), WILLIAN LOPES ARRUDA - CPF: 861.251.331-68 (APELANTE), GABRIEL JOSE DOS REIS NETO - CPF: 024.947.671-13 (ADVOGADO), ROGERIO REBOUCAS DA SILVA - CPF: 739.168.201-25 (APELANTE), JOSE ALEX VIEIRA - CPF: 864.632.331-53 (ADVOGADO), ALAN CARLOS PEREIRA - CPF: 014.133.601-30 (ADVOGADO), LAURO DE LIMA VIDAL - CPF: 008.096.299-84 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BUNGE ALIMENTOS (VÍTIMA), ATACADISTA E DISTRIBUIDORA SAN (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL.
AUSÊNCIA DE INTERESSE NO PLEITO DE REDUÇÃO.
RECURSO
CONHECIDO EM PARTE E
DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações criminais interpostas contra
sentença que condenou
os apelantes
pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, IV, do Código Penal).

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de intimação pessoal do apelante
Fandis
acarreta nulidade da decisão que decretou sua revelia
e,
(
ii
) analisar se há provas suficientes para a condenação de Rogério e Willian.

III. Razões de decidir

3.
A ausência de intimação pessoal do apelante
Fandis
não configura nulidade, pois ele foi cientificado das audiências por telefone e por intermédio de seu advogado, não havendo prejuízo concreto à defesa.

4.
A decretação da revelia ocorreu após sucessivos adiamentos da audiência, prejudicada pela ausência injustificada do apelante, que, ciente da ação penal e das designações, optou por não comparecer sem justificativa plausível.

5.
O reconhecimento da nulidade neste momento processual representaria afronta ao princípio da lealdade processual e configuraria abuso do direito de defesa, sendo vedado pelo art. 565 do Código de Processo Penal.

6.
As provas colhidas demonstram, de maneira inequívoca, que
os apelantes
Rogério e Willian, sob coordenação de
Fandis
, promoveram a subtração de carga de óleo vegetal, conforme descrito na denúncia.

7.
A versão defensiva dos apelantes não se sustenta diante dos elementos probatórios
produzidos no curso da persecução penal
, incluindo registros de comunicação entre os envolvidos, contradições nos depoimentos e apreensão da carga furtada em situação incompatível com a rota declarada.

8.
N
ão se verifica interesse recursal no pleito de redução da pena
se
as reprimendas foram fixadas no patamar mínimo legal
.

IV. Dispositivo

9. Recurso conhecido parcialmente e, no mérito, desprovido.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002480-43.2018.8.11.0064

APELANTE: FANDIS VIEIRA DA SILVA, WILLIAN LOPES ARRUDA, ROGERIO REBOUCAS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de a
pelaç
ões

c
rimina
is
interposta
s
por
ROGÉRIO REBOUÇAS DA SILVA, WILLIAN LOPES ARRUDA e

FANDIS VIEIRA DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da
3
a Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
, nos autos d
a

Ação Penal
n.
0002480-43.2018.8.11.0064
, que
os condenou p
elo crime de furto qualificado
pelo rompimento de obstáculo
, sendo o primeiro e segundo
à pena de
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
e o terceiro à 2
pena de

(dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
e 10 (dez) dias-multa
, todos em regime aberto
- art.
155,

§ 4o, inciso I
V
, do Código Penal

-
(ID
209900617
).

FANDIS VIEIRA DA SILVA
suscita

nulidade
d
o decreto de revelia
, por não ter sido intimado pessoalmente acerca da designação da audiência de instrução e julgamento.

Pede o provimento para
que seja declarada a “
nulidade da decisão de revelia, sendo cassada a r. sentença objurgada, retornando os autos para novo julgamento
” (ID
209904151
).

ROGÉRIO REBOUÇAS DA SILVA
e
WILLIAN LOPES ARRUDA
alegam
que
as provas
da autoria delitiva
seriam insuficientes para condenação.

Requer
em
o provimento
do recurso
para
que sejam absolvidos. Subsidiariamente,
WILLIAN LOPES ARRUDA
pleiteia a redução das
penas, mas sem fundamentação correlata (
ID
’s

226519175
e

209900648
).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugnou
pelo desprovimento dos recursos
(
ID
’s

230696651
e

209904155
).

A
9
a Procuradora de Justiça exarou parecer pelo
des
provimento

do
s
apelo
s
(Élio Américo
, Procurador de Justiça -
ID
239723676
).

Relatado o feito.

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O apelante
FANDIS VIEIRA DA SILVA
suscita nulidade do decreto de revelia sob a assertiva de que não foi intimado pessoalmente acerca da designação da audiência de instrução e julgamento.

Todavia, conforme bem consignado pela magistrada sentenciante, verifica-se nos autos que o réu, assistido por advogado constituído, foi devidamente cientificado da
s
audiência
s
por meio do terminal telefônico indicado nos autos
(ID
209900530
, p. 400, e ID
209900550
)
.

Assim, sua ausência não decorreu de qualquer falha do Juízo
a quo
, mas de sua própria conduta.

Ademais,
a
revelia foi decretada após sucessivos adiamentos da audiência, prejudicada em duas oportunidades pela ausência injustificada do apelante, que, embora exerça a função de motorista de caminhão e não permaneça em sua residência, foi regularmente comunicado do ato processual tanto via contato telefônico quanto por intermédio de seu advogado (ID 100371015).

Nesse contexto, se o acusado, ciente da existência da ação penal e da
s
designaç
ões
da audiência de instrução, optou por não comparecer sem qualquer justificativa plausível, não pode a defesa, após a prolação da sentença condenatória, suscitar nulidade para anulação do feito.

Permitir tal alegação neste momento processual configuraria manifesta afronta ao princípio da lealdade processual e indevido abuso do direito de
defesa, em evidente tentativa de protelar o curso regular da persecução penal, o que comprometeria a segurança jurídica dos atos validamente praticados.

A propósito, o artigo 565 do Código de Processo Penal preceitua que:
“
nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse
”
.

Além disso, todos os atos processuais foram acompanhados pela defesa constituída do apelante, respeitando-se o
s princípios do
contraditório e
d
a ampla defesa.

Dessa forma, ainda que não tenha havido intimação pessoal, o procedimento adotado respeitou as balizas legais, não havendo qualquer demonstração concreta de prejuízo à defesa.

Inexiste, portanto, afronta aos princípios constitucionais insculpidos no art. 5o, LV, da Constituição Federal, razão pela qual não há nulidade a ser reconhecida.

Ante o exposto,
PRELIMINAR

REJEITADA
.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“(...)

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 31 de maio de 2016, em horário não especificado, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, os denunciados ROGÉRIO REBOUÇAS DA SILVA, WILLIAN LOPES ARRUDA e FANDIS VIEIRA DA SILVA, imbuídos de animus
furandi
, agindo em conjunto e unidade de desígnios, mediante fraude, subtraíram, para todos e com ânimo de
assenhoramento
definitivo, coisa alheia móvel consistente em uma carga de óleo vegetal, contendo 1.512 caixas, conforme notas fiscais de fls. 47/5, em prejuízo das empresas Bunge Alimentos e Atacadista e Distribuidora SAN.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia 31.05.2016, o acusado “Willian”, a mando do acusado
Fandis
, deslocou-se até a empresa Bunge, já com a intenção de efetuar a subtração da referida carga, mediante fraude. Assim, naquele local, tentando disfarçar seu intento criminoso, se apresentou como motorista contratado pela empresa “Atacadista e Distribuidora SAN”, onde logrou êxito em carregar o caminhão Volvo 360 EDC, placa BTT-7801 com 1.512 caixas de óleo vegetal.

Consta das investigações que, enquanto o acusado “Willian” se incumbia de fazer a carga, o acusado “Rogério”, também cumprindo determinação do acusado
Fandis
, se deslocava até esta Comarca de
Rondonópolis/MT conduzindo o caminhão M. Benz/AXOR 2544S, placa NRZ-2090, com o propósito específico de carregar e transportar a referida carga de óleo vegetal para a Comarca de Nova Alvorada do Sul/MS, local diverso de onde a carga deveria ser entregue de acordo com a nota fiscal, qual seja, Brasília/DF
.

É dos autos que, a carreta que o acusado “Rogério” conduzia já se encontrava “preparada/adaptada” para o transporte da carga furtada – estava sem nenhum cavalo (trator).

No desdobramento dos fatos, no exato instante em que chegou nesta Comarca de Rondonópolis/MT (01.06.2016), o acusado “Rogério” manteve contato telefônico

com o acusado “
Fandis
”, ocasião em que fora informado de que deveria pegar a carga no pátio do posto de combustível
Locateli
.

Ato contínuo, o acusado “Rogério” deslocou-se até o local indicado por “
Fandis
”, onde encontrou-se com o acusado Willian Lopes Arruda, o qual foi o responsável por carregar a carga até o posto de gasolina e entregar para “Rogério”. Logo em seguida, o acusado “Rogério” acoplou o veículo (cavalo) na carreta carregada de óleo vegetal –
semi
reboque IFD-3621, que era conduzida por “Willian” – e seguiu viagem, sentido Campo Grande/MS.

Depois que já haviam logrado êxito não subtração, no percurso até o local onde pretendia descarregar a carga, ao passar pelo posto da PRF na cidade de Coxim/MS, o acusado “Rogério” fora abordado por policiais rodoviários federais, cujos agentes constataram que o itinerário de “Rogério” estava incompatível com a nota fiscal da carga (Brasília/DF – Nota Fiscal de fls. 47), assim como os tickets de pedágio e de abastecimento encontrados no veículo indicavam um percurso diferente do que ele havia declarado aos policiais. Diante disso, o acusado acabou confessando que havia sido contratado pelo acusado “
Fandis
” e que o veículo por ele
conduzido estava com a placa adulterada e encontrava-se em “nome” de “
Fandis
”, razão pela qual prenderam-no em flagrante delito.

É momentoso anunciar que, o acusado “Rogério” e o acusado “Willian” são integrantes da organização criminosa conduzida pelo acusado “
Fandis
” que prática vários delitos, entre eles, o furto de cargas, sendo que os dois primeiros exercem a função de motorista dos caminhões (vide documentação de fls. 101/142).
(...)”
(ID
209903693
)

O juízo singular condenou o
s
apelante
s

ROGÉRIO REBOUÇAS DA SILVA
e
WILLIAN LOPES ARRUDA

por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo
à pena de
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
em regime aberto
(ID
209900617
).

Como relatado, a
s

teses recursais

busca
m
, inicialmente,

a absolvição d
e
ROGÉRIO REBOUÇAS DA SILVA
e
WILLIAN LOPES ARRUDA
por
insuficiência de provas
da autoria delitiva.

Pois bem.

Ao contrário do
alegado nas razões de
impugnação
,

há nos autos elementos robustos e convergentes que confirmam a participação direta dos apelantes na subtração da carga de óleo vegetal.

Na fase investigativa, o
apelante
WILLIAN
afirmou

ter carregado
o caminhão na empresa Bunge Alimentos, mas, devido a um suposto problema mecânico no veículo, contatou
o apelante
ROGÉRIO – caminhoneiro que conhecia a estrada – para que realizasse o transporte
.

Essa versão, entretanto, não se sustenta,
pois
o esperado
, diante dessa circunstância, seria comunicar a empresa, o que não ocorreu.

Além disso, o acusado não apresentou qualquer documento que comprovasse a avaria no veículo.

Em juízo
,
o apelante
WILLIAN modificou substancialmente sua versão, afirmando
o que se segue
:

“Que foi chamado para fazer essa viagem por um rapaz de sua cidade (Jussara); Que, lá, o caminhão estragou e eles mandou esse cara buscar essa carga; Que até então não sabia que eles eram rolista não; Que eles mandaram lhe buscar em Jussara, para tirar esse caminhão de Coxim com

outro menino; Que deu o depoimento para o Delegado; Que eles disseram que o declarante poderia ir carregar em Dourados; Que, chegando em Dourados, carregou para São Paulo, e aí eles lhe drogaram, pegaram a carga e venderam; Que disseram que o mataria, se dissesse alguma coisa, e lhe acompanharam até Jussara, até o dia em que foi embora”.

(depoimento
extraído
das contrarrazões ministeriais)

Essa nova versão, igualmente, carece de credibilidade
.
Primeiro, porque WILLIAN nada mencionou sobre esses fatos quando ouvido na fase inquisitiva, mesmo estando diante da autoridade policial. Segundo, porque não há qualquer notícia de registro de boletim de ocorrência que pudesse corroborar a suposta coação
/ameaça
.

Os elementos probatórios revelam, ao contrário, que WILLIAN foi o responsável pela subtração da carga.

Além de ele próprio ter assumido o carregamento da mercadoria, há documentos nos autos que demonstram que ele foi o motorista presente na empresa Bunge Alimentos
,
tendo deixado o local às 23h32min47s.

Enquanto
o apelante
WILLIAN carregava a carga,
o apelante
ROGÉRIO já se deslocava para Rondonópolis, conforme demonstram os extratos de pagamento de pedágio constantes nos autos, evidenciando que ambos atuavam em conjunto.

Verifica-se
, portanto,
que não se
tratou
de um encontro fortuito, como inicialmente alegado.

Interrogado na fase policial, o
apelante
ROGÉRIO

declarou que
foi

contratado por telefone
pelo apelante
FANDIS, para buscar uma carga em Rondonópolis/MT, pelo valor de R$ 200,00, e transportá-la até Nova Alvorada do Sul/MS. Relatou que encontrou a carreta já destravada no pátio de um posto de combustível, onde as notas fiscais estavam disponíveis no caixa. No entanto, ao ser
abordado por policiais rodoviários federais na cidade de Coxim/MS, inicialmente negou ter buscado a carga em Rondonópolis, vindo a admitir os fatos apenas após ser confrontado pelos agentes.

A dinâmica dos fatos foi
confirmada
pelo policial rodoviário federal Alexsander
Coenes
Pinto, que
participou da ocorrência
, o qual relatou o seguinte na fase judicial:

“(...)
Que estava de plantão em Coxim junto com o PRF
Anizio
, quando abordaram o caminhão em questão, que estava vindo do Mato Grosso sentido Campo Grande, pela BR 163; Que durante a abordagem, pediram a nota fiscal, documentação pessoal e do veículo; Que a placa constante na nota fiscal da carga não batia com a placa do cavalo da carreta; Que questionaram o motorista, mas ele não soube explicar, se enrolava nas respostas; Que, ao checar o nome do proprietário do caminhão, verificou-se que ele já respondia um processo por furto de carga, na região de Rio Brilhante; Que a partir daí suspeitaram de que se tratava de um furto e questionaram novamente o motorista; Que o motorista disse que foi contratado para buscar essa carga, afirmou que uma pessoa retirou o produto legalmente dentro da empresa e parou em um posto na cidade do Mato Grosso (Rondonópolis), onde desatrelou os semirreboques e que, a partir daí, ele chegou somente com o cavalo e atrelou nas carretas, pegou as notas fiscais e saiu, dizendo que entregaria a carga na região de Rio Brilhante; Que outra coisa que levantou suspeita, é que o motorista estava totalmente fora da rota que ele deveria fazer, outro fator que deu causa a busca minuciosa e aos questionamentos; Que não se recorda do nome da pessoa que abordou, mas era o condutor do caminhão; Que, pelas checagens, após descobrir que o proprietário do veículo tinha envolvimento em outro caso de furto de carga, questionou o motorista do caminhão, aí ele falou toda a verdade, que realmente estava praticando o crime e que o proprietário do caminhão estava envolvido também; Que se recorda que o motorista teria lhe dito que o proprietário do caminhão estava lhe
aguardando no trevo de Nova Alvorada, onde ia para Rio Brilhante, onde eles iam fazer um transbordo ou receberia indicação para aonde ir com essa carga; Que, no momento da abordagem, o furto da carga ainda não havia sido registrado; Que entraram em contato com a empresa Bunge e falaram com o encarregado; Que o encarregado disse que a carga havia saído de maneira legal da empresa aí explicaram para ele a situação, mas eles ainda não tinham percebido o furto; Que eles só iam perceber o furto quando o destinatário não recebesse a carga.
”
(depoimento
extraído
das contrarrazões ministeriais)

A palavra do policial encontra respaldo nos demais documentos dos autos, especialmente no interrogatório extrajudicial de ROGÉRIO, que admitiu ter sido contratado por FANDIS para transportar a carga.

Sua alegação de desconhecimento da ilicitude não
se mostra
verossímil
.

Isso porque,

ROGÉRIO, com mais de
6 (seis)
anos de experiência como caminhoneiro, tinha plena ciência de que atuava de maneira irregular
,
tanto que, ao ser abordado, tentou ocultar sua verdadeira rota.

Além disso, a posse da nota fiscal da carga não comprova sua boa-fé, pois o próprio
apelante
WILLIAN, responsável pelo carregamento legítimo, estava envolvido no esquema criminoso e repassou a mercadoria para ROGÉRIO, juntamente com os documentos fiscais.

Outro ponto relevante é o fato de ROGÉRIO ter sido abordado na cidade de Coxim/MS, quando a nota fiscal indicava que a carga deveria ser entregue em Brasília/DF. Ou seja, ele estava em rota diametralmente oposta ao destino declarado, o que reforça a intenção criminosa.

Ainda, o laudo pericial demonstrou a existência de trocas de mensagens e ligações entre ROGÉRIO e FANDIS na data dos fatos, evidência que confirma o vínculo entre ambos e a prévia articulação para a subtração da carga.

Dessa forma, as provas colhidas demonstram, de maneira inequívoca, que
os apelantes
ROGÉRIO e WILLIAN, atuando sob a coordenação de FANDIS, promoveram a subtração de 1.512 caixas de óleo vegetal, em prejuízo das
empresas Bunge Alimentos e Atacadista e Distribuidora SAN, exatamente como descrito na denúncia.

Logo, imperiosa a manutenção da sentença condenatória.

Por fim, não se verifica interesse recursal no pleito de redução da pena formulado pela
D
efesa do apelante WILLIAN LOPES ARRUDA, uma vez que as reprimendas foram fixadas no patamar mínimo legal, ou seja, 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo
vigente à época do fato.

Nesse sentido, destaco julgado desta e. Câmara:

“Se o juízo a quo fixou a reprimenda do réu no mínimo legal, carece de interesse recursal o pedido genérico de retificação da dosimetria da pena.”
(TJMT, AP N.U
0011170-64.2017.8.11.0042
– Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 15.7.2024)

Ante o exposto, conhecida
parcialmente
a pretensão de reexame e, no mérito, julgo o
RECURSO DESPROVIDO
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025